Tribunal: TJES
Processo: 5003767-08.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECEBIDO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONFIGURAÇÃO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO PELO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de contrato com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora idosa, sob o fundamento de que não houve contratação válida de cartão de crédito consignado, determinando a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado em face da ausência de entrega do cartão e da desinformação sobre a natureza do serviço; (ii) definir a responsabilidade civil do banco pelos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora; (iii) examinar a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro ou simples à luz da modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS; (iv) avaliar o valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, impondo ao fornecedor o dever de informação clara, adequada e precisa sobre os produtos e serviços oferecidos.

4)
A ausência de entrega do cartão de crédito à consumidora descaracteriza a operação como contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-a, na prática, em simples mútuo feneratício, o que impõe o reconhecimento da invalidade da contratação sob a modalidade originalmente pactuada.

5)
O banco não comprovou ter fornecido informações suficientes à consumidora, notadamente idosa e hipervulnerável, sobre a forma de amortização da dívida e a natureza do produto contratado, violando o dever de transparência e o princípio da boa-fé objetiva.

6)
As faturas colacionadas demonstram apenas os descontos em folha e encargos, sem qualquer registro de utilização do crédito via cartão, o que reforça a ausência de consentimento informado e a falha na prestação do serviço bancário.

7)
O desconto indevido no benefício previdenciário da autora constitui prática abusiva, atingindo o mínimo existencial e ensejando indenização por danos morais, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.

8)
O valor da indenização moral, arbitrado em R$ 8.000,00, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, com base em precedentes desta Corte em casos análogos, a fim de manter a razoabilidade e a proporcionalidade da condenação.

9)
Quanto à restituição dos valores descontados, a sentença observou corretamente a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, determinando a devolução simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, por ausência de comprovação da má-fé anterior à data fixada como marco.

10)
O pedido subsidiário de compensação dos valores recebidos pela consumidora com aqueles a serem devolvidos resta prejudicado, considerando que já fora acolhido na sentença, configurando ausência de interesse recursal no ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de entrega do cartão físico desnatura o contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em mútuo feneratício.

2. A contratação de crédito sem informação clara ao consumidor, especialmente idoso, configura prática abusiva e gera responsabilidade civil por danos morais.

3. A restituição em dobro do indébito, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é aplicável, sem necessidade de prova de má-fé, aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os parâmetros jurisprudenciais da Corte, podendo ser reduzido para R$ 5.000,00 em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, X; 5º, VI; 6º, XI e XII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003767-08.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: HELENA DOS SANTOS FIRME

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECEBIDO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONFIGURAÇÃO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO PELO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de contrato com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora idosa, sob o fundamento de que não houve contratação válida de cartão de crédito consignado, determinando a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado em face da ausência de entrega do cartão e da desinformação sobre a natureza do serviço; (ii) definir a responsabilidade civil do banco pelos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora; (iii) examinar a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro ou simples à luz da modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS; (iv) avaliar o valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, impondo ao fornecedor o dever de informação clara, adequada e precisa sobre os produtos e serviços oferecidos.

4)
A ausência de entrega do cartão de crédito à consumidora descaracteriza a operação como contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-a, na prática, em simples mútuo feneratício, o que impõe o reconhecimento da invalidade da contratação sob a modalidade originalmente pactuada.

5)
O banco não comprovou ter fornecido informações suficientes à consumidora, notadamente idosa e hipervulnerável, sobre a forma de amortização da dívida e a natureza do produto contratado, violando o dever de transparência e o princípio da boa-fé objetiva.

6)
As faturas colacionadas demonstram apenas os descontos em folha e encargos, sem qualquer registro de utilização do crédito via cartão, o que reforça a ausência de consentimento informado e a falha na prestação do serviço bancário.

7)
O desconto indevido no benefício previdenciário da autora constitui prática abusiva, atingindo o mínimo existencial e ensejando indenização por danos morais, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.

8)
O valor da indenização moral, arbitrado em R$ 8.000,00, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, com base em precedentes desta Corte em casos análogos, a fim de manter a razoabilidade e a proporcionalidade da condenação.

9)
Quanto à restituição dos valores descontados, a sentença observou corretamente a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, determinando a devolução simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, por ausência de comprovação da má-fé anterior à data fixada como marco.

10)
O pedido subsidiário de compensação dos valores recebidos pela consumidora com aqueles a serem devolvidos resta prejudicado, considerando que já fora acolhido na sentença, configurando ausência de interesse recursal no ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de entrega do cartão físico desnatura o contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em mútuo feneratício.

2. A contratação de crédito sem informação clara ao consumidor, especialmente idoso, configura prática abusiva e gera responsabilidade civil por danos morais.

3. A restituição em dobro do indébito, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC, somente é aplicável, sem necessidade de prova de má-fé, aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os parâmetros jurisprudenciais da Corte, podendo ser reduzido para R$ 5.000,00 em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, X; 5º, VI; 6º, XI e XII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende,
Helena dos Santos Firme
informou ter celebrado contrato de mútuo feneratício com
B
anco

BMG S/A,
ignorando cuidar do produto “cartão de crédito consignado”.

Aduz não haver solicitado ou recebido o cartão físico, motivo pelo qual postulou a repetição do indébito e a reparação por danos morais.

Nesse contexto,
cinge-se a controvérsia em verificar
a
licitude
da modalidade contratual e
o
cumprimento do
direito de informação
a
o consumidor
.

Como cediço, o Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, pois relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

In casu
, trata-se de modalidade de empréstimo contraído via saque de limite de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação na reserva de margem consignável (RMC) e desconto em folha, cabendo ao mutuário a amortização do capital através de pagamento de boleto emitido pela instituição financeira.

Conquanto seja notável a distinção entre o empréstimo consignado convencional e o contrato de cartão de crédito consignado, principalmente em relação à taxa de juros e forma de amortização, tal modalidade contratual é autorizada pelo Banco Central do Brasil e regulamentada pelo INSS por meio da Instrução Normativa INSS/PRESI n.º 28/2008, o que sinaliza, a priori, a legalidade do serviço.

Entretanto,
o caso em tela possui particular distinção, a exigir tratamento jurídico diverso
.

Em precisa lição, a doutrina de
André Luiz Santa Cruz
pondera que o contrato de cartão de crédito compreende três relações jurídicas distintas, que demandam necessariamente, o fornecimento do documento (plástico) para apresentação em estabelecimentos comerciais:

“Trata-se de contrato por meio do qual
uma instituição financeira, a operadora do cartão, permite aos seus clientes a compra de bens e serviços em estabelecimentos comerciais cadastrados
, que receberão os valores das compras diretamente da operadora. Esta, por sua vez, cobra dos clientes, mensalmente, o valor de todas as suas compras realizadas num determinado período.
Chama-se cartão de crédito, então, o documento por meio do qual o cliente realiza a compra, apresentando-o ao estabelecimento comercial cadastrado
.

Do que foi exposto, pode-se então distinguir três relações jurídicas distintas numa operação com cartão de crédito: (i) a da operadora com o seu cliente; (ii) a do cliente com o estabelecimento comercial; (iii) a do estabelecimento comercial com a operadora
” (In: Direito Empresarial, 10
a
edição, volume único. São Paulo: Ed. Forense, 2020, p. 1136).

Segundo se extrai do acervo probatório,
o recorrente deixou de emitir e fornecer o cartão de crédito à consumidora
, que é o objeto e elemento caracterizador do contrato bancário impróprio, situação que
desnatura a modalidade contratual
, convolando-a em simples contrato de mútuo.

A corroborar tal afirmação, as faturas adunadas (Id. 52861880) evidenciam a ausência de lançamentos, constando apenas a dedução dos descontos em folha e encargos contratuais, impedindo a amortização do débito e perenizando a dívida.

Portanto, é irrelevante o
nomen iuris
atribuído ao termo de adesão se a declaração dele constante é imprecisa e não veraz.

Ademais, tal prática alcança precipuamente o consumidor idoso, na condição de hipervulnerável, malfere a matriz principiológica do CDC, especificamente quanto à prevenção e combate ao superendividamento,
in verbis:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

X -
prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor
.

Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros:

VI - instituição de
mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e
judicial
do superendividamento
e de proteção do consumidor pessoa natural

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

XI - a
garantia de práticas de crédito responsável
, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

Contudo, o valor, fixado em R$ 8.000,00, deve ser reformado para se adequar ao patamar adotado por esta Corte em demandas análogas, no importe de
R$ 5.000,00
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

A tese firmada é de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Porém, essa tese se aplica integralmente apenas aos descontos indevidos realizados após a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021).

Para os descontos efetuados em data anterior, a repetição do indébito em dobro pressupõe a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não restou cabalmente demonstrado, justificando a restituição simples para tais parcelas.

Na hipótese, a sentença condenou o banco à restituição: simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, em consonância com a modulação de efeitos da tese firmada pela Corte Especial do STJ.

Sobreleva notar que o apelante requereu, subsidiariamente, que, em caso de manutenção da anulação do contrato, ocorra a compensação do valor efetivamente creditado à apelada (o valor líquido do empréstimo), para evitar o enriquecimento ilícito.

Ocorre que o magistrado de piso, ao anular o negócio jurídico, já previu a necessidade de compensação entre os valores descontados indevidamente e o montante líquido depositado na conta da consumidora, determinando o retorno ao
status quo ante
.

Nesse cenário, rejeita-se o pedido do apelante quanto à compensação, por ausência de interesse recursal no ponto.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento,
para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.